Tribunal: STF
Processo: HC 62228
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-09-12
Data de publicação: 1984-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA: MINISTRO DO STF. DESPACHO DO
RELATOR (ART-21, PAR-1. DO RI). REVISÃO CRIMINAL.
NÃO RESULTA EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL O DESPACHO DO RELATOR QUE NEGA
SEGUIMENTO A PEDIDO REVISIONAL EM RAZÃO DE A PRETENSAO CONTRARIAR A
JURISPRUDÊNCIA DO STF.
HABEAS CORPUS DENEGADO.